Tribunal: TJSP
Processo: 2193065-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Locação de imóveis comerciais. Execução de título extrajudicial.
Os termos do contrato celebrado pelas partes não deixam dúvida de que a garantia prestada foi caução. No entanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva dos caucionantes, em razão do disposto no art. 779, V, do CPC, devendo a execução, com relação a eles, ficar limitada ao imóvel dado em garantia.
Recurso parcialmente

Ementa:
Locação de imóveis comerciais. Execução de título extrajudicial.
Os termos do contrato celebrado pelas partes não deixam dúvida de que a garantia prestada foi caução. No entanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva dos caucionantes, em razão do disposto no art. 779, V, do CPC, devendo a execução, com relação a eles, ficar limitada ao imóvel dado em garantia.
Recurso parcialmente provido.